Tribunal: TJMT
Processo: 1031999-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031999-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), THAIZI DO CARMO NARDI - CPF: 058.542.221-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1031999-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

THAIZI DO CARMO NARDI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por THAIZI DO CARMO NARDI contra a decisão de Id. 317213896, que indeferiu a gratuidade da justiça por ela postulada na Ação Rescisória ajuizada contra o ora Agravado.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
a decisão agravada, parte de premissa equivocada ao utilizar como único critério para o indeferimento da justiça gratuita, o valor nominal da renda líquida da Agravante",
de R$ 7.000,00, acrescentando que 50% desta renda é destinada “
a garantir o mínimo existencial, como moradia, saúde, alimentação, dentre outros
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, concedendo a justiça gratuita à Agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 320320887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
THAIZI DO CARMO NARDI
contra a decisão de Id. 317213896, que indeferiu a gratuidade da justiça por ela postulada na Ação Rescisória ajuizada contra o ora Agravado.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou consignado no
decisum
que se limitou a Autora, ao postular a gratuidade da justiça, a apresentar cópia de seu holerite, o qual indica que sua renda mensal líquida é superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), muito superior a média nacional, indicando não se tratar de pessoa hipossuficiente, deixando de apresentar quaisquer outros documentos, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, dentre outros, a explicitar sua real condição socioeconômica, pelo que não restaram demonstrados, de forma satisfatória, os pressupostos para a concessão da benesse.

Anota-se que a alegação de que a decisão teve como único critério para o indeferimento da justiça gratuita o valor nominal da renda líquida da Agravante em nada lhe socorre na medida em que foi ela própria que, apesar de previamente intimada para comprovação dos pressupostos da benesse, limitou-se a juntar cópia de seu holerite.

Deveras, além da renda líquida mensal percebida, a decisão também foi baseada na omissão da Recorrente em apresentar documentos destinados a verificar saldo bancário, reservas financeiras, etc., capazes de fazer frente às despesas processuais, omissão que persistiu mesmo após a apresentação do presente recurso, onde foram juntados apenas comprovantes de despesas, confirmando a recalcitrância da parte em expor sua real condição socioeconômica.

Como se vê, sem delongas, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025